Tribunal: TJPA
Processo: 0803075-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803075-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PARA TRANSPORTADORAS. ALEGAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA E OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FRIBON TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, no qual se pleiteava tutela antecipada para assegurar a renovação de regime tributário diferenciado (RTD) previsto no art. 108, §5º, do RICMS/PA. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à caracterização de sanção política e à suposta inadequada aplicação do dispositivo regulamentar, sustentando que a exigência de regularidade fiscal para fruição do RTD inviabiliza o exercício de sua atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da suposta sanção política e da aplicação do art. 108, §5º, do RICMS/PA; (ii) definir se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de sanção política, assentando que a imposição do regime ordinário de apuração do ICMS não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, afastando qualquer ilicitude na conduta da autoridade administrativa.

5. Também foi devidamente analisada a aplicação do art. 108, §5º, do RICMS/PA, sendo enfatizado que a embargante não comprovou a regularidade fiscal exigida para renovação do regime especial.

6. Inexistem os vícios apontados pela embargante, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. A exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de regime tributário diferenciado não configura sanção política quando fundamentada em norma legal expressa.

3. A mera transição do contribuinte ao regime ordinário de recolhimento do ICMS não caracteriza obstáculo intransponível ao exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), art. 108, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AC 5017490-74.2019.8.13.0024, j. 01.07.2021; TJPA, AI 0800456-81.2022.8.14.0000, j. 24.07.2023; TJPA, AI 0814466-33.2022.8.14.0000, j. 24.06.2024; TJPA, AI 0801992-30.2022.8.14.0000, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803075-13.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27470064

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27631905) opostos por
FRIBON TRANSPORTES LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27470064 que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança nº 0816663-57.2024.8.14.0301 de origem.

A empresa embargante alega haver omissão no acórdão em caso, quanto à onerosidade da apuração normal por prestadores de serviço de transporte e caracterização da sanção política.

Aduz que, no caso dos prestadores de serviço de transporte, o condicionamento do RTD à regularidade fiscal configura sanção política porque o “regime normal” de apuração do transportador é diferente do regime normal para contribuintes que realizam a comercialização de mercadorias.

Elenca que, quanto maior o porte da empresa, mais oneroso se torna o compliance e mais entrave o cumprimento das obrigações tributárias proporciona para o desempenho da atividade econômica. Como mencionado no agravo de instrumento, a ora Embargante emite cerca de 1.500 CT-es por mês, o que corresponderia a 1.500 guias e recolhimentos individualizados.

Menciona haver obscuridade na aplicação do art. 108, §5º, do RICMS/PA. Conforme pode ser visualizado através dos IDs 109411226 / 109411230 / 109411232 / 109411237 / 109412740 / 109412742 / 109412744 / 109412748, a Embargante demonstrou que os débitos eram controversos porque ainda aguardam o desfecho do processo administrativo fiscal

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28212267), na oportunidade, o Estado embargado expôs que, a embargante utiliza-se de meio processual absolutamente inadequado para os fins que almeja, uma vez que pretende a revisão do conteúdo da R. decisão, pelo fato exclusivo de lhe ter sido desfavorável.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão e obscuridade no acórdão ora embargado, pois não observou de maneira adequada o disposto normativo vigente, quando se manifestou acerca do art. 108, §5º, do RICMS/PA. Bem como, ignorou a ocorrência de sanção política quando verificou a validade da revogação do regime tributário diferenciado da embargante, constituindo obstáculo ao exercício de sua atividade econômica.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27470064:

“(...)
VOTO

I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 18327861).

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da correção jurídica da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de concessão de tutela antecipada, formulado com o objetivo de assegurar a imediata renovação da autorização para fruição do regime tributário diferenciado conferido aos transportadores, conforme disciplinado no §5º do art. 108 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA).

Pretende-se, com a medida postulada, a manutenção da sistemática especial de recolhimento unificado do ICMS, consistente na possibilidade de quitação do tributo estadual até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que se verificarem os respectivos fatos geradores, regime esse que, segundo sustenta a parte impetrante, vinha sendo regularmente observado até a sua não renovação administrativa.

O Agravante sustenta, em sua insurgência, que a imposição do recolhimento individualizado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, para cada operação isolada de transporte, acarreta significativos entraves de natureza burocrática, além de representar um acréscimo substancial nos custos operacionais relacionados ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Argumenta que tal exigência revela-se particularmente gravosa diante do elevado volume de prestações de serviço de transporte realizadas mensalmente, circunstância que inviabilizaria, na prática, a gestão eficiente da atividade econômica desenvolvida e comprometeria a regularidade fiscal da empresa perante o fisco estadual.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constata-se que não se encontram devidamente preenchidos os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, revela-se ausente, neste momento processual, tanto o periculum in mora quanto o fumus boni iuris, elementos essenciais à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Ressalte-se, a esse respeito, que o Agravante, embora tenha alegado a existência de pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara e documentalmente instruída, a natureza, o montante, a origem e a situação administrativa ou judicial desses débitos, o que compromete a verossimilhança das alegações deduzidas na via mandamental.

Outrossim, não logrou êxito em evidenciar que a suposta conduta ilegal atribuída à autoridade agravada esteja inviabilizando o exercício regular de sua atividade econômica, limitando-se a sustentar que, em virtude do indeferimento da renovação do regime especial, está compelido a operar sob o regime ordinário de apuração e recolhimento do ICMS, o que, por si só, não configura obstáculo intransponível à continuidade da exploração empresarial.

Ressalto que não há motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), que assim dispõe:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

“[...]

§ 5º Relativamente à alínea a do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:

I - estar em situação cadastral regular;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal; [...]”

Cumpre destacar, com a devida ênfase, que não se fazem presentes, na presente fase processual, os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente os elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora, cuja demonstração incumbe à parte requerente.

No caso concreto, embora o Agravante tenha afirmado a existência de pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), deixou de instruir os autos com documentos que permitissem ao juízo aferir, com precisão e segurança, quais seriam esses supostos débitos, qual a sua natureza tributária específica, bem como a situação em que se encontram, seja na esfera administrativa, seja eventualmente submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Tal omissão compromete a aferição da plausibilidade do direito alegado e impede o reconhecimento da urgência que justificaria a intervenção antecipada do Judiciário.

Ademais, verifica-se que o Agravante não demonstrou de modo convincente que a conduta imputada à autoridade agravada — consistente no indeferimento da renovação do regime tributário diferenciado — esteja a obstar de forma absoluta o exercício regular de sua atividade econômica. O que se extrai dos autos é que permanece operando, ainda que sob o regime ordinário de apuração e recolhimento do ICMS, o que evidencia a inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência postulada.

Cumpre, ainda, salientar que o pedido liminar formulado pelo Agravante guarda nítida similitude com o próprio objeto da pretensão de mérito deduzida na presente demanda, porquanto sua eventual concessão implicaria, na prática, a imediata renovação do regime tributário especial anteriormente concedido, o que traduz verdadeira antecipação definitiva dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida.

Em outras palavras, a medida postulada reveste-se de natureza satisfativa, de modo que sua análise e eventual deferimento exigiriam juízo exauriente de cognição, incompatível com o estágio processual em que se encontra a lide. Importa destacar, nesse contexto, que além dos pressupostos clássicos para o deferimento da tutela provisória de urgência — consistentes na probabilidade do direito (fumus boni iuris) e no risco de dano ou perigo na demora (periculum in mora) — exige-se, como condição negativa e adicional, a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

Tal exigência decorre de postulado fundamental da ordem constitucional brasileira, que consagra a necessidade de estabilização da lide por meio de sentença transitada em julgado como única forma legítima de produção de efeitos jurídicos definitivos, sendo vedado ao magistrado, em sede de cognição sumária, impor ao réu obrigação cujo cumprimento não possa ser revertido em caso de improcedência final do pedido.

Em
situações semelhantes
, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE IPVA - INDEFERIMENTO PELO FISCO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. A isenção fiscal é benesse cabendo ao ente que a concede, o estabelecimento dos requisitos, em lei, para sua concessão conforme suas políticas públicas (art. 150, § 6º, da Constituição Federal c/c art. 176 do Código Tributário Nacional). Assim, não configura ilegalidade ou abuso de direito a exigência da certidão negativa de dívida tributária, prevista na legislação mineira, para a isenção de IPVA para empresa que realiza transporte escolar. (TJ-MG – Apelação Cível: AC 5017490-74.2019.8.13.0024. Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível. Julgamento: 1 de julho de 2021. Publicação: 06/07/2021. Relator: Wagner Wilson) (Grifo nosso)

Como se observa, entendo que o ato de concessão ou revogação do regime especial é uma prerrogativa do Fisco, caracterizando-se como ato discricionário, sendo, portanto, legítima a recusa quando não atendidos os requisitos essenciais estabelecidos na norma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL Nº 08/2019. CERTIDÕES ESPECIAIS DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
REVOGAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800456-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. ICMS. REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende realizar o recolhimento de ICMS, mediante o regime especial de tributação.

2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

3. A Recorrente não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 108 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA) para a concessão do Regime Especial Tributário de ICMS.

4. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito necessário para a concessão da liminar.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814466-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

2 - Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

3 - Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela antecipada contra o Fisco Estadual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, consequentemente revogo a liminar de Id. 18368897. (...)”

Adentrando ao mérito recursal, não assiste razão aos argumentos levantados pela embargante.

Não há configurada sanção política, uma vez que o acórdão combatido tratou diretamente desse assunto, concluindo que:

“(...) Outrossim,
não logrou êxito em evidenciar que a suposta conduta ilegal atribuída à autoridade agravada esteja inviabilizando o exercício regular de sua atividade econômica
, limitando-se a sustentar que, em virtude do indeferimento da renovação do regime especial, está compelido a operar sob o regime ordinário de apuração e recolhimento do ICMS, o que, por si só, não configura obstáculo intransponível à continuidade da exploração empresarial”.

Além disso, em relação à liminar requerida, foi registrado que não havia fundamentos para modificar a decisão agravada, diante da ausência de probabilidade do direito, já que a atuação da autoridade coatora encontra respaldo direto no texto legal, especificamente no § 5º do art. 108 do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001):

“Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

[...]

§ 5º Relativamente à alínea a do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:

I -
estar em situação cadastral regular
;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal; [...]”

No presente caso, embora a embargante tenha alegado a existência de pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), deixou de juntar aos autos documentos capazes de demonstrar, de forma precisa e segura, quais seriam tais débitos, sua natureza tributária específica e a situação em que se encontram, seja na esfera administrativa ou eventualmente submetidos ao Poder Judiciário.

Essa ausência de comprovação inviabiliza a aferição da plausibilidade do direito invocado e impede o reconhecimento da urgência necessária para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Assim, revela-se acertado o entendimento firmado no acórdão recorrido, impondo-se a sua manutenção como medida adequada.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIBON TRANSPORTES LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27470064, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026